Tribunal: STF
Processo: RE 741596
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-03-23
Data de publicação: 2018-03-23

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Constitucional. 3. Competência suplementar do município para legislar sobre proteção à saúde. 4. Matéria de interesse local. Possibilidade. Obrigação estatal que pode ser partilhada com a iniciativa privada. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.